Tribunal: TJDFT
Processo: 0750817-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750817-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIELE CAMARGO BORGES SANTOS PACIENTE: GABRIELE CAMARGO BORGES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GELSON FASSINA E OUTROS em favor de GABRIELE CAMARGO BORGES SANTOS, visando a concessão de prisão domiciliar. Aduzem ter sido a paciente presa em flagrante em 17/10/2025 pela prática, em tese, do crime de estelionato, em contexto de organização criminosa (art. 171, §4o, do Código Penal c/c art. 2o da Lei n. 12.850/2013). Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Apontam o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, haja vista possuir filha menor de 12 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Defendem a primariedade da acautelada e a inexistência de violência e/ou grave ameaça, não estando a prisão domiciliar condicionada à comprovação da indispensabilidade da presença materna para o cuidado do infante. Ressaltam os princípios da primazia do melhor interesse da criança e da absoluta prioridade. Afirmam que a segregação da genitora acarreta grave prejuízo ao desenvolvimento da menor (7 anos de idade), porquanto inviabiliza, além do contato físico, o acompanhamento remoto. Impugnam, ainda, a conclusão de que a avó poderia substituir a paciente nos cuidados maternos, pois enfrenta problemas na coluna. Subsidiariamente, pretendem a revogação da prisão preventiva, por ausência do periculum libertatis. Destacam as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do CPP, o que deve ser confirmado no mérito. Subsidiariamente, pretendem a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0755996-93.2025.8.07.0001) a existência de investigação para apuração de crimes de estelionato contra pessoa idosa, na modalidade “golpe do bilhete premiado”. Segundo relatório de investigação n. 520/2025-2a DP (ID 253923148, origem), as operações Falsa Fortuna e Falsa Fortuna 2 resultaram na desarticulação de grupos organizados e especializados na respectiva fraude que atuavam no Distrito Federal. Consta da ocorrência policial n. 186.923/2025-2 (ID 253923155, origem) o resumo das diligências realizadas que culminaram na prisão em flagrante da paciente e outros cinco indivíduos. A propósito: “APÓS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EMPREENDIDAS PELA EQUIPE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GERAL (SIG) DA 2a DELEGACIA DE POLÍCIA, SOB COORDENAÇÃO DA DELEGADA PATRÍCIA PELCERMAN, E COM APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DA 11a DELEGACIA DE POLÍCIA, FOI POSSÍVEL EFETUAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SEIS INDIVÍDUOS IDENTIFICADOS COMO GABRIELE CAMARGO BORGES SANTOS, ANDRESSA RODRIGUES GODOY DE LIMA, JULIANO CESAR BATISTA DA ROCHA, LEANDRO FERREIRA DA COSTA, EDERSON LIMA DE ALMEIDA E MARCOS DA SILVA, INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DO CHAMADO "GOLPE DO BILHETE PREMIADO", CRIME TIPIFICADO COMO ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §4o, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013). A OPERAÇÃO FOI DEFLAGRADA APÓS O REGISTRO, POR MEIO DA DELEGACIA ELETRÔNICA, DE OCORRÊNCIA NOTICIADA PELA VÍTIMA MARIA ERONILDES BARBALHO MOREIRA, RELATANDO TER SIDO LUDIBRIADA POR DUAS MULHERES QUE AFIRMAVAM POSSUIR UM BILHETE DE LOTERIA PREMIADO, O QUAL NÃO PODERIAM RESGATAR POR MOTIVOS RELIGIOSOS. AS AUTORAS CONVENCERAM A VÍTIMA A ENTREGAR SUAS JOIAS, UM CORDÃO E UMA GARGANTILHA DE OURO, DOIS ANÉIS, UM RELÓGIO E DUAS PULSEIRAS, BEM COMO A REALIZAR SAQUES BANCÁRIOS TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R$ 6.800,00, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$ 25.000,00, SOB A PROMESSA DE PARTICIPAR DA DIVISÃO DO SUPOSTO PRÊMIO. APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES, AS ESTELIONATÁRIAS SE EVADIRAM, LEVANDO TAMBÉM OS OBJETOS PESSOAIS DA VÍTIMA. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DAS IMAGENS DE SEGURANÇA OBTIDAS, AS EQUIPES DA 2a DP E DA 11a DP INICIARAM DILIGÊNCIAS CONJUNTAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS SUSPEITOS, LOGRANDO ÊXITO EM IDENTIFICAR OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GRUPO, SENDO UM FIAT/CRONOS (FGL8H43) E UM VW/GOL (JAB4I62). OS VEÍCULOS FORAM MONITORADOS ATÉ UM HOTEL LOCALIZADO EM BRASÍLIA, ONDE OS POLICIAIS REALIZARAM ABORDAGEM SIMULTÂNEA E PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ENVOLVIDOS. NO LOCAL, FORAM APREENDIDOS DIVERSOS OBJETOS E VALORES, INCLUINDO APARELHOS CELULARES, BILHETES DE LOTERIA, CARTÕES BANCÁRIOS E QUANTIA APROXIMADA DE NOVE MIL REAIS EM ESPÉCIE, ALÉM DE DOCUMENTOS E PERTENCES VINCULADOS À PRÁTICA CRIMINOSA. AS APURAÇÕES INDICARAM QUE PARTE DOS AUTORES POSSUI VÍNCULOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, HAVENDO INDÍCIOS DE QUE O GRUPO MANTÉM ATUAÇÃO INTERESTADUAL, COM DIVISÃO DE FUNÇÕES DEFINIDAS, VOLTADA À PRÁTICA REITERADA DE ESTELIONATOS CONTRA PESSOAS IDOSAS.” Em audiência de custódia (ID 253938663, origem), o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Entendeu o magistrado de origem pela presença da materialidade e indícios de autoria, destacando que o caso envolve “organização criminosa altamente especializada, que atua de forma articulada e reiterada na aplicação de golpes contra idosos e pessoas vulneráveis, utilizando enredos sofisticados e ardilosos (golpe do bilhete premiado)”. Ressaltou o julgador que “as apresentadas são provenientes e residentes no Rio Grande do Sul e se deslocaram propositadamente a Brasília/DF, com o fim específico de praticarem os delitos em questão, o que evidencia elevado risco de fuga e dificuldade em localizá-los, caso venham a responder em liberdade”. A decisão está fundada, ainda, na gravidade concreta da conduta, haja vista o “sofisticado modo de execução, com elevada organização e grau de especialização criminosa, cuja atuação visa, deliberadamente, a vitimização de pessoas em condição de especial vulnerabilidade etária, com potencialidade para causar danos ao patrimônio, principalmente de idosos”. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, assim decidiu o magistrado a quo: “Quanto à apresentada Gabrielle, indefiro o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em que pese a autuada possuir uma filha de 7 anos de idade e os crimes em questão serem sem violência ou grave ameaça, a apresentada deixava a filha com a avó e se deslocava por diversos estados da federação para a prática dos crimes, além de estar organizada e estrutura com os demais autores do fato. Por esses motivos, entendo que a prisão domiciliar não deve ser concedida.” Por conseguinte, foi oferecida denúncia (ID 255288701, origem) pelo Ministério Público em face da paciente e outros cinco indivíduos, imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 2o da Lei n. 12.850/2016 e art. 171, §4o, do Código Penal. A inicial acusatória descreve a atuação do grupo criminoso, especializado na prática de crimes de estelionato contra pessoas idosas, causando danos aproximados de R$ 650.000,00 a diversas vítimas no DF. Narra o Parquet que o grupo era sediado em Passo Fundo/RS e os denunciados dirigiam-se ao DF em grupos de seis pessoas, com a finalidade de abordarem pessoas idosas e praticarem a fraude. Consta que a paciente era uma das responsáveis por abordar as vítimas em locais públicos, simular a descoberta do bilhete premiado e induzi-las em erro. Há informação de que a vítima MARIA ERONILDES foi filmada no interior do veículo na companhia das denunciadas GABRIELE e ANDRESSA. Além disso, GABRIELE foi reconhecida pela vítima ANA RITA como autora do crime. A denúncia foi recebida em 03/11/2025. A Defesa da paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, o que restou indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 255892750, origem): “Verifica-se que no caso a segregação cautelar possui como um dos fundamentos a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade a partir da avaliação da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito. Analisando detidamente os autos, percebe-se que não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados na decisão anterior (ID 253938663). Pelo que consta, as práticas em que GABRIELE CAMARGO supostamente se envolveu se enquadram no conhecido “golpe do bilhete premiado” e fizeram vítimas idosas num curtíssimo espaço de tempo. Ainda, foi apontado pela Autoridade Policial que GABRIELE, quando em liberdade, já havia se deslocado para o Distrito Federal em outra oportunidade, imbuída de intenções criminosas semelhantes às que ora se analisa (Relatório de Investigação ID 253923148). A abordagem policial anterior, portanto, não foi suficiente para evitar a recidiva, voltada contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Por óbvio, tudo será melhor cotejado durante a instrução. Todavia, ao menos por ora, os elementos reunidos são suficientes para a manutenção do decreto prisional. A sintonia da atuação delituosa demanda medida mais rigorosa para coibir novas práticas delitivas, já que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficientes para obstar a continuidade das ações. Nesse cenário, a presença de condições subjetivas favoráveis não afasta a indispensabilidade da prisão. Quanto à suposta dependência da filha menor, destaco que a substituição prevista no art. 318 do CPP justifica-se em situações especiais, de natureza humanitária, mediante prova idônea dos requisitos legais. Embora se trate de requisitos objetivos, vale salientar que o entendimento da Suprema Corte é de que a conversão da prisão preventiva para a domiciliar não é automática e deve adequar-se às circunstâncias do caso concreto, com olhar diferenciado para as especificidades de gênero no caso do encarceramento feminino. No particular, a acusada não demonstrou que é imprescindível aos cuidados de S. R. C., sobretudo porque a menor também reside com a avó materna, que fica responsável por S. nas ausências da genitora (ID 253943305). A própria investigada teria vindo para o DF e deixado a criança com outra pessoa.” Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do CPP. Ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas, em tese, praticadas pela paciente, conforme exposto nos ocorrência policial n. 186.923/2025-2 (ID 253923155, origem), relatório final de investigação n. 550/2025 (ID 254709917, origem) e pelos termos da denúncia. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Consigna-se, conforme exposto pelo magistrado a quo, a gravidade do crime em tese praticado pela paciente, pois se aproveita da vulnerabilidade de pessoas idosas para facilitar o ardil e, assim, obter deles vantagem indevida. Nesse contexto, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador ao decreto da prisão preventiva. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível à revogação da prisão preventiva em caráter liminar. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, também não vislumbro fundamentos capazes de justificar a concessão da medida. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for extremamente debilitado ou portador de doença grave, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In casu, retira-se dos autos que a paciente é mãe de S. R. C., nascida em 06/06/2018 (7 anos de idade). É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal” (HC n. 701.194/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022). Na hipótese em apreço, entretanto, a concessão da prisão domiciliar esbarraria na razoabilidade, porquanto a paciente deixava a filha com a avó no Rio Grande do Sul e se deslocava por diversos estados da federação para a prática dos crimes, além de estar organizada e estruturada com os demais autores do fato. Diante de tal cenário, entendo, por ora, que não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sobretudo por ser a paciente residente em outro estado da federação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator